Tribunal: TJDFT
Processo: 0732325-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DÍVIDAS DEIXADAS PELO DE CUJUS. CONTRATO DE SEGURO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CÔNJUGE SUPÉRSTITE. AFASTAMENTO. ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA E HERDEIRO BENEFICIÁRIO. CONSTRIÇÃO. VEDAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DOS DEPENDENTES AO RECEBIMENTO.
1. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Não basta a afirmação de o contrato possui cláusula de seguro por morte desprovida de quaisquer elementos a corroborar a alegação.
3. A suposta existência de cláusula de seguro apenas foi mencionada em sede recursal, caracterizando inovação posterior à prolação da decisão de 1o grau. Não tendo sido tal tese invocada em momento oportuno e, por isso, deixando de ser apreciada pelo douto Magistrado, não poderá ser conhecida nesta instância recursal.
4. Nos termos do art. 1.997, do Código Civil: “[...] feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Assim, figurando a requerente como meeira, e não herdeira do falecido, não poderá ser condenada a adimplir com o valor do contrato, objeto da presente demanda, visto que apenas os herdeiros respondem pelas dívidas do de cujus, e, ainda, nos limites da força da herança.
5. Eventuais valores recebidos a título de pensão/ benefício previdenciário não poderão ser utilizados para pagamento dos débitos deixados pelo falecido, porquanto a pensão por morte não integra a herança, visto que não é patrimônio do de cujus, mas sim, direito subjetivo dos dependentes, que recebem os valores em nome próprio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.